Tribunal: TJBA
Processo: 8180395-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8180395-27.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOELSON ALVES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART 303, §2º DO CTB. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL IDÔNEA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença da 9ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que desclassificou a imputação do art. 303, §2º, do CTB para o caput do mesmo artigo e absolveu Joelson Alves dos Santos, com base no art. 386, VII, do CPP. O órgão ministerial pleiteia a reforma da sentença para condenar o réu conforme denunciado, pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos probatórios suficientes para a condenação do réu nos termos do art. 303, §2º, do CTB, especialmente quanto à comprovação do estado de embriaguez no momento da condução do veículo. III. RAZÕES DE DECIDIR A constatação da embriaguez do réu independe de teste do etilômetro, sendo admitida prova por outros meios legalmente válidos, como a prova testemunhal, exame clínico e documentos oficiais. A vítima relatou de forma firme, detalhada e coerente os sinais de embriaguez do réu no momento do acidente, mencionando inclusive confissão espontânea do próprio acusado quanto à ingestão de álcool. O policial militar que atendeu à ocorrência lavrou auto de constatação de embriaguez, descrevendo diversos sinais clínicos visíveis no réu, o que, aliado ao depoimento da vítima e à confissão extrajudicial, forma um conjunto probatório harmônico e suficiente à condenação. A negativa posterior do acusado, em juízo, não compromete a validade da confissão extrajudicial, desde que corroborada por outros elementos dos autos, conforme entendimento consolidado no STJ e STF. Comprovadas a autoria, a materialidade do crime e a circunstância qualificadora da embriaguez, mostra-se indevida a absolvição e necessária a condenação do réu conforme a denúncia. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A embriaguez ao volante pode ser comprovada por meio de prova testemunhal, auto de constatação e confissão extrajudicial, sendo desnecessário o teste de etilômetro. A recusa do réu em se submeter ao teste de alcoolemia não impede a comprovação da embriaguez por outros meios legalmente admitidos. A desclassificação do crime de lesão corporal culposa no trânsito qualificada pela embriaguez exige a inexistência de provas seguras quanto à alteração da capacidade psicomotora do agente, o que não ocorreu no caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 303, caput e §2º; art. 306, §§ 1º e 2º; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 33, §2º, c, e 44, §§1º e 2º; STJ, Súmula 231. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.189.576/RO, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 23.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2553462/DF, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 0700229-66.2021.8.05.0001, rel. Desa. Aracy Lima Borges, j. 29.07.2022; STJ, AgRg no REsp 2027293/MG, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28.11.2022; STJ, HC 471082/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 23.10.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8180395-27.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como apelado, JOELSON ALVES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante alinhadas. Salvador, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO 1ª CÂMARA CRIME 1ª TURMA RELATOR